Tribunal: TJDFT
Processo: 0752169-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752169-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da ausência do ânimo de novar, e não havendo pagamento nem oposição de embargos, o documento que instrui a ação monitória é constituído de pleno direito em título executivo judicial (art. 701, § 2o, CPC), sendo correto o prosseguimento do feito com a execução forçada do título. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 360 e 364, ambos do Código Civil, defendendo que restou caracterizada a novação do título de crédito. Assevera que o devedor, ao contrair a nova dívida acordada, extinguiu a obrigação anterior do cartão de crédito. Afirma que este acordo foi formalizado mediante instrumento escrito, contendo a expressa vontade das partes de extinguir a dívida anterior e substituí-la pela nova obrigação. Argumenta que o novo acordo evidencia claramente a intenção das partes de novar o débito, conforme o animus novandi, que é a vontade inequívoca de extinguir a dívida antiga e substituí-la por uma nova. Acrescenta que no presente caso não há evidências que as obrigações anteriores foram mantidas ou que o acordo pretendesse preservar a dívida originária, significando uma clara extinção da obrigação precedente; b) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 360 e 364, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou a decisão combatida, no sentido de que “Prossigo aduzindo, nessa assentada, que diante da ausência do ânimo de novar, e não havendo pagamento nem oposição de embargos, o documento que instrui a ação monitória é constituído de pleno direito em título executivo judicial (art. 701, § 2o, CPC), sendo correto o prosseguimento do feito com a execução forçada do título” (ID 57869647), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023